Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707071-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 81375936 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pela recorrente em desfavor de LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, ante a ausência de especificação objetiva, bem como indícios mínimos, com comprovação nos autos, de abuso da personalidade jurídica e fraude da execução. Após delimitar o objeto e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, a legitimidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, eis que todas as tentativas de quitação do débito até então aplicadas nos autos foram infrutíferas. Pontua as atividades empresariais da recorrida provavelmente foram encerradas de forma irregular. Defende que “Tudo isso somado, chega-se à inexorável conclusão de que houve manifesto abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de personalidade e esvaziamento patrimonial, autorizando o redirecionamento da execução ao patrimônio pessoal dos sócios da empresa executada.” (ID 23899868) Tece breves argumentos sobre o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela postulada. Ao final, requer a “ (...) antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo a desconsideração da personalidade jurídica e o imediato redirecionamento para os seus sócios, inclusive com a efetivação de penhora dos bens indicados na origem.” (ID 23899868) No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória de urgência e pela completa reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o) e prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e mais o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal vindicada pelo recorrente. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência requestada pela parte agravante. Isso porque apenas a demora na análise do mérito do recurso (presume-se que seja isso) não tem - por si só - o condão de postergar indefinidamente a execução. Quanto ao alegado risco de esvaziamento do patrimônio também dos sócios da empresa, não veio aos autos elementos de convicção robustos e suficientes a se chegar a tal apreensão nos moldes asseverados. Nesse descortino, como não foram apresentados elementos materiais aptos a ensejar o reconhecimento de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstada a concessão da medida antecipativa requerida pelo agravante. Entretanto, cabe mencionar os mais modernos precedentes emanados desta egrégia 6a Turma Cível, os quais, a depender das especificidades emanadas desta causa, poderão servir de bússola orientativa para a solução do mérito deste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 50 DO CC. I - O fato de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, bem como as frustradas tentativas de localização de seus bens e de seus sócios para o recebimento do crédito, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a sua desconsideração, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1317785, 07449716220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 7/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia o será quando - de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito - ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Precedente. (Acórdão 1312699, 07252858420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BUSCAS INFRUTÍFERAS POR BENS PENHORÁVEIS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. A decisão do incidente próprio que desconsidera a personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a decisão que se limita a analisar o pedido de instauração do incidente, com supedâneo nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. Para ser deferida a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade e o interesse da agravante na medida (artigo 17, do Código de Processo Civil). A não localização da executada no endereço informado, aliada ao fato de que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica devedora permanece ativo, além da não localização de bens penhoráveis, não obstante as diversas tentativas empreendidas pela agravante, inclusive com a prática de atos materiais no Juízo (consulta ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), são elementos capazes de demonstrar evidente interesse da exequente em instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que os sócios eventualmente afetados pelo redirecionamento da execução possam se defender, inclusive com a apresentação de argumentos que podem influenciar na decisão, possibilitando, ainda, a produção de prova. (Acórdão 1303917, 07242620620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, sobretudo em decisão desse viés, é fundamental que seja assegurada o contraditório e ampla defesa à parte recorrida, viabilizando-lhe uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, de modo a poupar-lhe de eventuais surpresas, tendo plena condições de avaliar, em alto grau, as consequências de sua conduta, ou mesmo de sua incúria processual (CPC, arts. 9o e 10, etc.). Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator